Tribunal: TJBA
Processo: 8006754-66.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006754-66.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: GEFERSON SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM, CASSIO SANTOS MACHADO, ANA DE SOUZA CEDRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATUAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Geferson Santana dos Santos contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para redimensionar a pena para 2 anos de detenção, mantendo-se o regime inicial aberto, a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão do direito de dirigir. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, consistentes na ausência de enfrentamento das teses de nulidade absoluta por falta de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento, nulidade na nomeação da Defensoria Pública sem intimação para constituição de novo patrono e ausência de análise expressa sobre a natureza absoluta das nulidades, conforme os artigos 185, 396-A, §2º, 563 e 564, IV, do CPP, e o art. 5º, LV, da CF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução e julgamento; (ii) verificar se houve omissão quanto à nulidade na nomeação da Defensoria Pública sem prévia intimação para constituição de novo advogado; (iii) apurar se a ausência de manifestação expressa sobre a classificação da nulidade como absoluta configura omissão relevante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes deduzidas na apelação, afastando a alegação de omissão. 4. O colegiado consignou que o endereço constante nos autos era incompleto, o que justificou a intimação por edital e a decretação da revelia, não havendo vício a ser reconhecido. 5. A defesa técnica, por advogado constituído, compareceu à audiência de instrução e julgamento e atuou regularmente, não havendo prejuízo à estratégia defensiva, fundamento para afastar a nulidade nos termos do art. 563 do CPP. 6. A ausência de realização do interrogatório do réu decorreu da revelia regularmente decretada, após esgotadas as tentativas de localização, o que afasta a violação ao art. 185 do CPP, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. 7. A atuação da Defensoria Pública decorreu da inércia do defensor constituído quanto à resposta à acusação, sem prejuízo à ampla defesa, não havendo nulidade pela ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono. 8. A jurisprudência reconhece que o comparecimento espontâneo aos autos por advogado supre eventual ausência de citação pessoal, nos termos do art. 570 do CPP. 9. O acórdão, ao aplicar o art. 563 do CPP e afastar a nulidade, reconheceu implicitamente tratar-se de nulidade relativa, sendo desnecessária a menção expressa ao art. 564, IV, do CPP. 10. A alegação de prequestionamento, desacompanhada de vícios previstos no art. 619 do CPP, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Os embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A intimação por edital é válida quando o endereço do réu constante nos autos é incompleto e esgotadas as tentativas de localização." "A atuação regular da defesa técnica durante a audiência afasta a nulidade pela ausência do réu, desde que não demonstrado prejuízo." "A nomeação da Defensoria Pública, diante da inércia do defensor constituído, não enseja nulidade se a defesa técnica é exercida regularmente e sem prejuízo." "A aplicação do art. 563 do CPP pressupõe o reconhecimento da nulidade relativa e a exigência de demonstração do prejuízo." "O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas, ainda que sem citação literal de todos os dispositivos legais invocados pela parte." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 185, 396-A, §2º, 563, 564, IV, 570 e 619; CF/1988, art. 5º, LV. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 8006754-66.2022.8.05.0022, tendo como embargante GEFERSON SANTANA DOS SANTOS e embargado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4